Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727351-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIAO FERNANDES DE MORAIS NETO, AIRTON EUSTAQUIO COSTA MIRANDA, BENEDITO DINIZ DE CARVALHO BARROS L B F, CLENIA LUCIA PACAS SILVA, DELIO NUNES XAVIER, DJAILSON FREIRE DE MENEZES, EDILZA MARIA DE OLIVEIRA, ELIAS FERREIRA RODRIGUES, ENILDO DE LIMA MAGALHAES NASCIMENTO, ERIBERTO MOURA GRANJA, GELVA MARIA DE LIMA LINS, GISELDA CAVALCANTI VAZ MENDES, GUSTAVO ADOLFO LELIS CABRAL, INACIO LOIA DOS SANTOS, RILTON JOSE MOURA GRANJA, ROSENEIDE MARIA DE SOUZA, JOSAETE DE LIMA QUARESMA, JOSE DANILO SOUZA AMARAL, JOSIVAL PEREIRA ALVES, MARCOS ANTONIO DUARTE, MAURICIO MORAIS BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIÃO FERNANDES DE MORAIS NETO e OUTRO(S) em face de despacho proferido pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0733974-51.2019.8.07.0001, intimou os agravantes para emendarem a petição inicial. Ausente o recolhimento do preparo. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, os agravante manifestaram-se pela admissibilidade do recurso (id. 13761298). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a intimar os agravantes para emendar a petição inicial. Transcrevo: 1. Defiro a prioridade na tramitação do feito. Anote-se. 2. Emende-se a inicial para: a) discriminar os danos materiais pleiteados, uma vez que não é lícito formular pedido genérico (artigo 324 do CPC), ressalvadas as hipóteses legais, não previstas no caso em comento. Vale dizer, deverá ser individualizado na petição inicial o valor pretendido por cada autor a título de dano material, com a indicação da causa de pedir correspondente; b) adequar o valor da causa ao disposto no artigo 292, VI, do CPC; c) carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque de cada autor, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, ou, recolher as custas iniciais; 3. Venha nova peça de ingresso com as alterações e com planilha de cálculo dos valores perseguidos, para assegurar o pleno exercício do contraditório pela parte ré. 4. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 5. Promova a Secretaria a exclusão dos documentos de IDs n. 49087112 a 49087651, uma vez que são despiciendos para o julgamento do feito. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelos agravantes e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Além disso, diversamente do alegado pelos agravantes, a gratuidade de justiça não fora deferida, razão pela qual seria necessário ou a reiteração do pedido nessa instância ou o recolhimento do preparo como alertado no despacho anterior. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) O reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária devida intimação do recorrente para pagamento em dobro do preparo. Contudo, explicita que não observada a medida imposta, a deserção é medida que se impõe. Assim, claramente inadmissível o recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal, conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) No caso em apreço, apesar de devidamente intimado, a parte agravante não observou o comando judicial, não realizando o recolhimento do preparo, afigurando a inadmissibilidade recursal. Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível seja pela deserção, seja pela falta de conteúdo decisório do decisium agravado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020 14:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador